Tribunal: TJDFT
Processo: 0743393-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743393-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por City Service Segurança Ltda em face da r. decisão (ID 145838493 da origem) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria da Receita da Fazenda do Distrito Federal e outros, indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão da exigibilidade dos débitos tributários, com a respectiva expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Verifico que a questão já foi devidamente analisada em sede de plantão, pelo em. Desembargador Cruz Macedo, tendo sido proferida decisão de indeferimento do pedido liminar (ID 42441096). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator